Tribunal: TJES
Processo: 5000546-47.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-47.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENILDA GONDERIM GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Em sua petição inicial, a requerente narra que se surpreendeu ao tomar conhecimento da existência de 01 (um) cartão consignado em seu nome, supostamente contratado com o banco requerido. Não obstante, afirma que não celebrou o referido negócio jurídico, desconhecendo a origem dos descontos lançados em seu benefício previdenciário. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando, liminarmente, a cessação dos descontos, bem como a proibição de negativação de seu nome em razão do contrato discutido nos autos e, ao final, a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do réu à devolução em dobro dos valores descontados e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir no tocante aos pedidos de obrigação de fazer, extinguindo o feito, neste ponto, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI e §3º, do CPC. Sob o mesmo fundamento, REVOGO a decisão liminar de ID n.º 23829840. Outrossim, em relação aos pedidos de devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, REJEITO as preliminares suscitadas, e, no mérito, REJEITO os pedidos formulados na petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, registro que, analisando as provas coligidas aos autos, no presente caso, verifico que realmente não há a comprovação do dano alegado pela parte recorrente, não ensejando, portanto, a responsabilidade civil da parte recorrida, face a não caracterização do ato ilícito.

No caso sub examine, restou demonstrado nos autos que a afirmação exordial de negativa de contratação é inverídica. Pois, em sede de depoimento pessoal, a recorrente admitiu que contratou o cartão discutido nos autos.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a contratação foi devidamente feita pela recorrente, ou seja, não há que se falar em fraude bancária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)